Tribunal: TJBA
Processo: 8008841-22.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8008841-22.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: FERNANDA GONCALVES DE OLIVEIRA HENSING Advogado(s): VINICIUS LIMA DE MOURA, MARCOS ANTONIO ANDRADE registrado(a) civilmente como MARCOS ANTONIO ANDRADE AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DECLARADA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo a quo que reconheceu, de ofício, a incompetência absoluta daquele Juízo e determinou a remessa dos autos à comarca do domicílio da parte autora (Formosa/GO). A decisão se fundamentou no entendimento de que a escolha de foro pelo consumidor não pode ser feita aleatoriamente, em observância à alteração trazida pela Lei nº 14.879/24 ao Código de Processo Civil. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste verificar se o Juízo de origem poderia, de ofício, declinar da competência para o foro do domicílio da parte autora, ou se a esta competia a escolha nos termos do art. 53 do CPC. III. Razões de decidir 3. Nos termos do Código de Defesa do Consumidor, a escolha do foro pelo consumidor deve respeitar os limites estabelecidos na legislação, permitindo-se a propositura da ação no foro de seu domicílio, no domicílio do réu, no foro de eleição contratual ou no local de cumprimento da obrigação. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que a competência territorial, em demandas consumeristas, é absoluta, o que autoriza o magistrado a declará-la de ofício. Contudo, ao consumidor é permitido escolher entre o foro de seu domicílio, o domicílio do réu, o local de cumprimento da obrigação ou o foro de eleição contratual, desde que a escolha não seja aleatória e esteja devidamente justificada. 5. A recente alteração do art. 63 do CPC pela Lei nº 14.879/2024 reforça a necessidade de vinculação do foro ao domicílio das partes ou ao local da obrigação, ressalvando que a cláusula de eleição de foro só terá validade se favorecer o consumidor, o que não se verifica no caso em tela. A alteração, ainda, caracterizou como abusiva a escolha aleatória de foro. 6. No caso concreto, restou demonstrado que a parte autora possui domicílio em Formosa/GO e não apresentou justificativa plausível que demonstrasse como o ajuizamento em Salvador/BA facilitaria sua defesa, razão pela qual a declinação da competência foi acertada. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A competência territorial, em demandas consumeristas, pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado, por se tratar de norma de ordem pública. 2. O consumidor pode escolher o foro para ajuizamento da demanda, desde que observados os limites legais e mediante justificativa plausível. 3. A escolha aleatória de foro, sem demonstração de necessidade concreta, caracteriza afronta ao princípio do juiz natural, legitimando a declinação da competência". _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 53 e 63, §§1º e 5º; CDC, art. 6º, VIII Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AREsp: 967020 MG 2016/0213205-1, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 02/08/2018 Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8008841-22.2026.8.05.0000, sendo Agravante Fernanda Gonçalves de Oliveira Hensing e Agravado Banco Itaucard S/A, acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do agravo de instrumento e negar-lhe provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator